Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711283-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DE CASSIA GARCIA MARQUES APELADO: EURICO CELSO BARINI D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A terceira embargante/apelante, Katia de Cassia Garcia Marques, requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos. Contrarrazões em ID 26642301, na qual o embargado/apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça. Sem razão a terceira embargante/apelante. A apelante formulou pedido de gratuidade na petição inicial, que foi indeferido nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda, possui reservas em contas bancárias, conforme verifica-se ao ID 89573668, além de contar a posse de imóveis, o que é incompatível com a alegação de pobreza ao ID 89572364. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte embargante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, sem nova intimação.” (ID 26642255). A decisão não foi objeto de recurso (CPC/2015 1.015 V), encontrando-se preclusa (CPC/2015 517), de modo que é inviável a reanálise do pedido de gratuidade. A apelante limita-se a reiterar a situação de hipossuficiência financeira, atacando os argumentos que conduziram ao indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem, sem efetiva demonstração de alteração de sua situação econômica no decorrer do trâmite processual. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da terceira embargante/apelante, Katia de Cassia Garcia Marques, para que, no prazo de 15 dias (CPC/15 99 § 7o), recolha o preparo do apelo, sob pena de deserção. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator